Tribunal: STF
Processo: Rcl 86200
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.934: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por V. Tal Rede Neutra de Telecomunicações S/A, em 13.10.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Processo n. 0100645-13.2022.5.01.0033, pelo qual teria sido contrariado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e desrespeitada a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal:



    “De acordo com o artigo 2º, §2º, da CLT, sempre que uma ou mais empresas, embora com personalidades jurídicas próprias, estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, a empresa principal e cada uma das subordinadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego.



    Segundo a doutrina, o conceito de grupo econômico, para fins justrabalhistas, não se submete, rigorosamente, à tipificação legal exigida por outros segmentos jurídicos, tal como no âmbito do Direito Comercial ou Econômico. O caráter e os fins econômicos dos componentes do grupo emergem, assim, como elementos qualificadores indispensáveis à caracterização da figura prevista no âmbito do Direito do Trabalho. (...)



    A Lei n. 13.467/2017, dando azo ao entendimento acima transcrito, acrescentou o parágrafo 3º ao art. 2º da CLT, o qual estabeleceu que a mera identidade dos sócios não caracteriza o grupo econômico, sendo necessárias para a sua configuração, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes, nos seguintes termos: ‘§ 3º Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes’.



    Deste modo, é possível a configuração do grupo econômico ‘por coordenação’, mesmo na ausência de hierarquia, desde que as empresas integrantes do grupo tenham os mesmos interesses, não se tratando de mera composição societária. (...)



    In casu, a primeira reclamada é controlada diretamente pela Telemar Norte Leste S.A., OI. S.A. em recuperação Judicial e Oi Móvel S.a. – em recuperação Judicial, como se verifica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30.04.2021, e constante do Id nº 70f7dab, empresas estas que são acionistas detentoras das ações representativas da totalidade do capital social da companhia, e tem como objeto a prestação de serviços de instalação, manutenção, operação e construção de redes na área de telecomunicações, obras civis, inclusive empreitadas; a compra e venda, importação e exportação de equipamentos de telecomunicações, eletrônicos, informática, eletricidade, sinalização e afins; e a elaboração de projetos executivos de telecomunicações, exatamente o objeto social da segunda reclamada.



    Registre-se, ainda, que a segunda ré, OI S.A., em sua antiga denominação (TELEMAR NORTE LESTE), está em regime de recuperação judicial há vários anos, deferida na ação de nº 0203711-65.2016.8.19.0001, em curso na 7ª Vara Empresarial desta Cidade, sendo certo que a segunda reclamada ingressou com novo pedido de recuperação judicial, autuado sob nº 0809863- 36.2023.8.19.0001, na mesma Vara Empresarial.



    Conforme consta dos atos constitutivos (Id n.º 4898f53 - p. 23), a Oi S.A. era a única acionista da Brasil Telecom até 09/06/2022, ocasião em que ingressaram outras empresas como acionistas (Globonet Cabos Submarinos, BTG Pactual).



    A terceira ré, Brasil Telecom, passou a ser denominada V.TAL após o seu leilão como unidade produtiva isolada UPI, alienada a um fundo investidor. O procedimento é previsto nos planos de recuperação judicial para permitir a reestruturação do grupo empresarial recuperando.



    Ocorre que, mesmo após o leilão da UPI, a empresa ainda possui como acionista o Grupo Oi, da qual faz parte a empregadora SEREDE.



    Assim, entendo que existe a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT, razão pela qual a segunda ré deve ser responsabilizada, de maneira solidária, pelos créditos devidos ao autor, conforme discorrido na sentença atacada.



    Por sua vez, verifico que a terceira reclamada, possui o mesmo presidente das segunda e primeira rés (Rodrigo Modesto de Abreu), conforme se depreende dos documentos contidos no Id nº c6dc8f7, além de a mesma possuir sócio em comum (sra. Cristiane Barreto Sales), diretora das segunda ré (Id nº f0ecedc - p. 2).



    Deste modo, não obstante a identidade de sócios, não há dúvidas que a terceira reclamada atua na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que todas as empresas possuem comunhão de interesses e atuação integrada.



    Como se não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico ‘https://ri.oi.com.br /informacoes-financeiras/grupo-oi/’, constata-se que as primeira e terceira rés pertencem ao grupo Oi.



    Assim sendo, entendo que a terceira ré compõe, de fato, o grupo econômico formado pelas primeira e segunda reclamadas.



    Acrescente-se, ainda, o fato de que a OI e V.TAL estão assistidas pelo mesmo escritório e apresentaram defesa em conjunto. 



    Diante disto, é inaplicável ao presente caso concreto o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. 



    Desta maneira, considerando-se o princípio da realidade, que rege as relações empregatícias, é forçoso concluir-se pela existência do grupo econômico. (...)



    Ademais, pelas razões já esposadas, verifico que, diante da comunhão de interesses entre as reclamadas, as mesmas pertencem ao mesmo grupo econômico, figurando-se, portanto, a responsabilização solidária das mesmas. 



    Nego provimento ao recurso da segunda reclamada” (fls. 14-19, doc. 12).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 33-47, doc. 12).



    2. A reclamante afirma ser “uma Unidade Produtiva Isolada – UPI da empresa OI S.A, alienada no âmbito do seu processo de recuperação judicial, livre e desembaraçada de todo e qualquer ônus e sem haver sucessão do arrematante quanto às obrigações de qualquer natureza da empresa recuperanda, tudo nos termos dos artigos 60, parágrafo único, 141, inciso II e 142, da Lei 11.101/2005. Artigos estes, importante que se destaque desde logo, declarados constitucionais por esta Magna Corte, quando do julgamento da ADI 3.934/DF” (fl. 2, doc. 1).



    Ressalta que o Tribunal de origem teria “desafia[do] frontalmente a autoridade desta Colenda Corte Suprema sob duas perspectivas: (i) não observância da decisão da ADI 3.934/DF, que declarou a constitucionalidade dos artigos 60, parágrafo único e 141, inciso II, da Lei 11.101/2005; e (ii) não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF, quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário” (fl. 9, doc. 1).



    Sustenta que “o caso concreto se amolda perfeitamente a esse precedente que reconheceu haver ofensa à súmula vinculante nº 10, quando a interpretação atribuída a dispositivo legal implicar em seu completo esvaziamento, em sua completa inoperância, sem a necessária declaração de inconstitucionalidade pelo órgão especial do respectivo tribunal (CF, art. 97)” (fl. 20, doc. 1).



    Requer, “liminarmente, em razão da urgência e para evitar sérios e irrecuperáveis prejuízos, se digne Vossa Excelência determinar a imediata suspensão dos efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final da presente reclamação” (fl. 24, doc. 1).



    Pede, “ao final, seja julgado procedente o pedido formulado na presente Reclamação, cassando a decisão reclamada, para o fim de reformar a aludida decisão, proferida pela 4ª Turma do E. TRT-1, nos autos do processo ATOrd 0100645- 13.2022.5.01.0033, impedindo que o juízo trabalhista estenda à V.tal a responsabilidade pelas dívidas da SEREDE, diante da notória violação à autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal na ADI 3.934 e na Súmula Vinculante 10” (fl. 24, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. O art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região teria contrariado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934 e desrespeitado a Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e usurpadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



     



    6. Na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934, este Supremo Tribunal reconheceu constitucionais os arts. 60, parágrafo único, 83, incs. I e IV, al. c, e 141, inc. II, da Lei n. 11.101/2005, de modo que o juízo da recuperação judicial fosse o competente para executar os créditos trabalhistas:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 60, PARÁGRAFO ÚNICO, 83, I E IV, c, E 141, II, DA LEI 11.101/2005. FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTIGOS 1º, III E IV, 6º, 7º, I, E 170, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988. ADI JULGADA IMPROCEDENTE. I – Inexiste reserva constitucional de lei complementar para a execução dos créditos trabalhistas decorrente de falência ou recuperação judicial. II – Não há, também, inconstitucionalidade quanto à ausência de sucessão de créditos trabalhistas. III – Igualmente não existe ofensa à Constituição no tocante ao limite de conversão de créditos trabalhistas em quirografários. IV – Diploma legal que objetiva prestigiar a função social da empresa e assegurar, tanto quanto possível, a preservação dos postos de trabalho. V – Ação direta julgada improcedente” (ADI 3.934, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 6.11.2009).



    7. Na espécie vertente, a autoridade reclamada limitou-se a reconhecer a sucessão empresarial e a responsabilidade solidária da reclamante pelo pagamento de débitos trabalhistas, aos seguintes fundamentos:



    “De acordo com o artigo 2º, §2º, da CLT, sempre que uma ou mais empresas, embora com personalidades jurídicas próprias, estiverem sob a direção, o controle ou a administração de outra, a empresa principal e cada uma das subordinadas serão solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. (...)



    In casu, a primeira reclamada é controlada diretamente pela Telemar Norte Leste S.A., OI. S.A. em recuperação Judicial e Oi Móvel S.a. – em recuperação Judicial, como se verifica da Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30.04.2021, e constante do Id nº 70f7dab, empresas estas que são acionistas detentoras das ações representativas da totalidade do capital social da companhia, e tem como objeto a prestação de serviços de instalação, manutenção, operação e construção de redes na área de telecomunicações, obras civis, inclusive empreitadas; a compra e venda, importação e exportação de equipamentos de telecomunicações, eletrônicos, informática, eletricidade, sinalização e afins; e a elaboração de projetos executivos de telecomunicações, exatamente o objeto social da segunda reclamada. (...)



    A terceira ré, Brasil Telecom, passou a ser denominada V.TAL após o seu leilão como unidade produtiva isolada UPI, alienada a um fundo investidor. O procedimento é previsto nos planos de recuperação judicial para permitir a reestruturação do grupo empresarial recuperando.



    Ocorre que, mesmo após o leilão da UPI, a empresa ainda possui como acionista o Grupo Oi, da qual faz parte a empregadora SEREDE.



    Assim, entendo que existe a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT, razão pela qual a segunda ré deve ser responsabilizada, de maneira solidária, pelos créditos devidos ao autor, conforme discorrido na sentença atacada.



    Por sua vez, verifico que a terceira reclamada, possui o mesmo presidente das segunda e primeira rés (Rodrigo Modesto de Abreu), conforme se depreende dos documentos contidos no Id nº c6dc8f7, além de a mesma possuir sócio em comum (sra. Cristiane Barreto Sales), diretora das segunda ré (Id nº f0ecedc - p. 2).



    Deste modo, não obstante a identidade de sócios, não há dúvidas que a terceira reclamada atua na mesma atividade econômica, no ramo de telecomunicações, sendo certo que todas as empresas possuem comunhão de interesses e atuação integrada.



    Como se não bastasse, em consulta ao sítio eletrônico ‘https://ri.oi.com.br/informacoes-financeiras/grupo-oi/’, constata-se que as primeira e terceira rés pertencem ao grupo Oi. 



    Assim sendo, entendo que a terceira ré compõe, de fato, o grupo econômico formado pelas primeira e segunda reclamadas. 



    Acrescente-se, ainda, o fato de que a OI e V.TAL estão assistidas pelo mesmo escritório e apresentaram defesa em conjunto. 



    Diante disto, é inaplicável ao presente caso concreto o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005.



    Desta maneira, considerando-se o princípio da realidade, que rege as relações empregatícias, é forçoso concluir-se pela existência do grupo econômico” (fls. 14-18, doc. 12).



    Não há identidade material entre o acórdão reclamado e o julgado paradigma deste Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.934. Nesse julgamento, o Supremo Tribunal não decidiu sobre o reconhecimento de sucessão empresarial e a responsabilidade solidária pelo pagamento de débitos trabalhistas com base na Consolidação das Leis do Trabalho. Não há exatidão e pertinência com o julgamento deste Supremo Tribunal invocado como paradigma de confronto. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.934 E À TESE FIRMADA NO JULGAMENTO DO RE 583.955 – TEMA-RG 90. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS INVOCADOS. CONTROVÉRSIA DE ORIGEM FUNDAMENTADA NA APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 467 DA CLT, QUE NÃO FOI OBJETO DOS PARADIGMAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 58.994-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.934. INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS APLICÁVEIS EM FACE DAS PECULIARIDADES FÁTICAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO INCABÍVEL NA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na averiguação, em concreto, da responsabilidade da reclamante pelos débitos e danos pleiteados em seu desfavor, o juízo reclamado não afastou o art. 60, parágrafo único, da Lei 11.101/2005 por razão de inconstitucionalidade, limitando-se a interpretar o caso e fazer incidir as normas e a jurisprudência aplicáveis à situação, no típico exercício de exegese que lhe cabe. 2. Não é cabível o manejo de reclamação para se obter o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 47.074-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14.12.2021).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.772 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.039.644: AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 37.027-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 25.11.2019). 



    8. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 10 do Supremo Tribunal Federal:



     “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 



    9. Não merece prosperar a alegação da reclamante de “não observância ao enunciado da Súmula Vinculante nº 10/STF [pela autoridade reclamada], quando afastou a incidência do disposto no artigo 82-A, parágrafo único, da Lei 11.101/2005, ainda que sem declarar expressamente a sua inconstitucionalidade, em patente violação da cláusula de reserva de plenário” (fl. 9, doc. 1).



    No processo de origem, a Quarta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região assentou que “existe a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas, caracterizando o grupo econômico, nos termos do artigo 2º, §2º, da CLT, razão pela qual a segunda ré deve ser responsabilizada, de maneira solidária, pelos créditos devidos ao autor, conforme discorrido na sentença atacada. (...) Diante disto, é inaplicável ao presente caso concreto o disposto no parágrafo único do art. 60 da Lei nº 11.101/2005. Desta maneira, considerando-se o princípio da realidade, que rege as relações empregatícias, é forçoso concluir-se pela existência do grupo econômico” (fl. 18, doc. 12).



    Não se comprova contrariedade à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal por inobservância do princípio da reserva de plenário.



    10. No caso em exame, ao atribuir responsabilidade à reclamante, a Turma do Tribunal Regional concluiu que, “diante da comunhão de interesses entre as reclamadas, as mesmas pertencem ao mesmo grupo econômico, figurando-se, portanto, a responsabilização solidária das mesmas” (fl. 19, doc. 12). 



    O Tribunal de origem decidiu com base no acervo documental constante dos autos, sem ter havido juízo de inconstitucionalidade do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, ou, ainda, afastamento da aplicabilidade desse dispositivo legal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 52.649-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.5.2022).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Autoridade reclamada não discutiu a constitucionalidade do art. 988, inciso IV, do CPC nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição. Interpretação da legislação aplicável ao caso. Violação à Súmula Vinculante 10 não caracterizada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.238-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado que não apresenta aderência com o paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. O reconhecimento da responsabilidade solidária da parte reclamante, por fazer parte de grupo econômico, se deu com fundamento no 2º, § 2º, da CLT e na legislação infraconstitucional pertinente. 2. Não houve afastamento da aplicação do art. 513, § 5º, do CPC, no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas. 3. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 4. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 52.864-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.8.2022).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação – explícita ou implícita – sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 51.753-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.3.2022).



    11. O objetivo da reclamação é a preservação da competência e a garantia da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Ela não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento processual viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Nesse sentido, por exemplo:



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARADIGMA VINCULANTE OU DA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DO MÉRITO DO ATO RECLAMADO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. In casu, o Tribunal reclamado, no exercício de suas competências, deixou de conhecer agravo interno, ao argumento de que deveria ter sido manejado o agravo em recurso extraordinário. Não há que se falar, diante da circunstância narrada, em usurpação da competência desta Corte. Precedente: Rcl 28070 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/12/2017.3. A reclamação ‘não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual’ 
(Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 05/08/2011). 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.5. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 31.239-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.11.2018).



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 28.917-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    12. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora